Tribunal: TJBA
Processo: 8003821-66.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003821-66.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA TOURINHO VALENCA

Advogado(s)
:
DULCILENE ALVES LIMA, ELOY DE JESUS PINHEIRO FILHO

APELADO: THIAGO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DE SEMOVENTES DE FAZENDA INTEGRANTE DE ESPÓLIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA/INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JULGADOR. CONTRADITA DE TESTEMUNHA INDEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE DA ARGUIÇÃO. TESTEMUNHA DEVIDAMENTE COMPROMISSADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OCORRÊNCIA POLICIAL E DECISÃO DE DELEGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. TEORIA DA ÁRVORE ENVENENADA INAPLICÁVEL. DEVER DE CAUTELA DA INVENTARIANTE. ART. 618, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003821-66.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante GILVANIA TOURINHO VALENCA e como apelado THIAGO FERREIRA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator